Tribunal: TJDFT
Processo: 0730825-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730825-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR TORRES MATOS IMPETRANTE: ISABELLY LACERDA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR TORRES MATOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas. Na peça inicial (ID 74417026), a impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.6.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, e artigo 147, §1o, ambos do Código Penal, c/c o inciso III, dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que restou indeferido. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais da prisão cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Aponta a desproporcionalidade da segregação e possibilidade de substituição por medida cautelar diversa. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, vínculos familiares e trabalho lícito. Alega excesso de prazo da prisão, pois o paciente encontra-se segregado há mais de 40 dias, sem que tenha sido realizado ato instrutório relevante. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela cautelar de monitoração eletrônica, cumulada ou não com outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, e artigo 147, §1o, ambos do Código Penal, c/c o inciso III, dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, com os seguintes fundamentos (ID 74417027 - pág. 54): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP, mais precisamente, o inciso III. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O caso em tela se reverte de especial gravidade. Analisando o questionário de risco, verifico que o agressor já ameaçou e agrediu a vítima anteriormente com socos, tapas e empurrões. Há relatos de ciúme excessivo associados ao uso de álcool e drogas, o que demonstra a presença de diversos elementos de risco à integridade física da vítima. Há uma clara escalada de violência no caso concreto, mormente pois a própria vítima informou que as agressões se tornaram mais frequentes. Assim, considerando ainda a reincidência, verifico que apenas a segregação cautelar poderá resguardar a integridade física da vítima. Os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JÚLIO CÉSAR TORRES MATOS, nascido em 16/08/1998, filho de Julio Cezar da Silva Matos e Rilmária Reis Torres, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo de origem. Confira-se (ID 74417027 - pág. 101): Consoante dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal, ao Magistrado é possível a revogação da prisão preventiva, caso no deslinde processual verificar a falta de motivo para que esta subsista. Contudo, no caso dos autos, verifico que persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, prova da existência do crime, consubstanciada nos elementos coligidos nos autos, bem como indícios suficientes de sua autoria, os quais recaem sobre o réu, além da necessidade de garantia da ordem pública, em especial da incolumidade física e psicológica da ofendida. Por sua vez, os argumentos trazidos pelo réu não possuem o condão de ocasionar modificação fática ou jurídica da situação. Ao que consta dos autos, a prisão preventiva foi decretada em 09/06/2025 pelo Juízo de Plantão, em razão dos seguintes fatos: "(...) Informou que conheceu julio cesar num aplicativo de namoro do facebook, está com julio há um mês, já foi agredida outra vez, porém hoje 07/06/2025, julio cesar chegou drogado e a agrediu, quebrou seu telefone, deu soco na sua boca, perna, foi salva pelo vizinho, que chamou a polícia , e o vizinho ameaçou julio dizendo que iria esbagaça lo se ele continuasse batendo na declarante. Ele surtou porque a declarante terminou o relacionamento e se ela não fosse dele não seria de mais ninguém e passou a agredi la(...)". No caso, além do fato ocorrido em 07/06/2025, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco indica que as partes se encontram em um preocupante ciclo de violência, com relatos de sentimentos de posse pelo ofensor em relação à vítima, bem como histórico de ameaças e agressões físicas, sendo que as condutas se relacionam ao consumo de alcool e de drogas. Desse modo, observa-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal são capazes de acautelar o meio social e proteger, com efetividade, a vítima. Por fim, também não vislumbro qualquer constrangimento ilegal ou excesso de prazo na prisão do acusado, já que o feito não se encontra indevidamente paralisado, mas seguindo normalmente a marcha processual. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de JULIO CESAR TORRES MATOS, eis que ainda presentes os motivos que deram ensejo a sua decretação. Segundo consta da denúncia (ID 74417027 - pág. 66), entre 07/06/2025, por voltas das 22h14 e 07/06/2025, por voltas das 22h33, na (endereço) o denunciado JULIO CESAR TORRES MATOS, de modo consciente e voluntário, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, T. O. D. L., causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou por palavra capaz de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima encontrava-se em sua residência quando o denunciado, sob efeito de substâncias entorpecentes, chegou ao local e passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe socos na boca, na perna e quebrando seu parelho celular. As agressões somente cessaram com a intervenção de seu vizinho, ADRIANNY A. S., que presenciou os fatos e acionou a Polícia Militar. Durante a agressão, o denunciado proferiu ameaças de morte contra a vítima, afirmando: “vou te matar, você é só minha, de mais ninguém”. As inclusas peças informativas noticiam que o denunciado e a vítima conviveram em união afetiva por aproximadamente 1 (um) mês. Desse modo, os delitos foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Ressalte-se que a denúncia foi recebida pelo Juízo, oportunidade na qual foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 4417027 - pág. 99). Diante desse contexto, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, constata-se que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta, não tendo ocorrido fatos novos hábeis a ensejar a revisão da decisão que a decretou. Como se observa, os fatos são graves e revelam a ousadia do paciente e a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, porquanto evidenciada a sua periculosidade, a probabilidade de reiteração delitiva e inclusive da prática de feminicídio, conforme ameaça feita por ele à ofendida. Dessa forma, resta manifestamente evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigos 312, do Código de Processo Penal. Ressalta-se que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime praticado com violência ou grave ameaça (ID 74417027 - pág. 40), o que evidencia a sua periculosidade e reforça a necessidade da segregação, conforme previsto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse cenário, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da vítima estaria em risco potencial, ante a possibilidade de que, na hipótese de soltura do paciente, ocorra a indevida reiteração da conduta, assim como a prática de crime mais grave, sobretudo na hipótese dos autos em que há notícias da escalada de violência do paciente contra a ofendida e de que ele faz uso abusivo de álcool e entorpecentes. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Convém registrar que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida. Além disso, as alegações de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Esta Corte de Justiça entende que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, como na hipótese. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado há aproximadamente 40 dias não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado, de plano, excesso de prazo, tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. No caso, não se vislumbra morosidade na tramitação do feito, uma vez que o feito tem tramitado de forma regular, tendo sido oferecida e recebida a denúncia, além de ter sido determinada a designação de audiência de instrução e julgamento com prioridade, em razão do fato de o paciente encontrar-se preso. Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator